Tribunal: TJDFT
Processo: 0754585-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0754585-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL DA CRUZ AUTORIDADE: 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GABRIEL DA CRUZ, denunciado pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, incisos III e VI da Lei 11.343/2006, contra a decisão que determinou a quebra do sigilo de dados dos aparelhos telefônicos apreendidos e a elaboração de laudo pericial de degravação (ID 67572534). O impetrante sustenta haver violação à paridade das armas e cerceamento de defesa pelo fato de o magistrado ter aconselhado o Ministério Público a requerer a quebra do sigilo dos dados telefônicos do paciente, sem ouvir previamente a Defesa. Além disso, afirma que o requerimento ministerial foi intempestivo, já que apresentado após as alegações finais. Acrescenta que “a quebra de sigilo telefônico, uma medida excepcional, considerando que o sigilo das comunicações é direito fundamental consagrado na Constituição Federal, e somente por decisão judicial fundamentada pode ser mitigado” (ID 67572534 - Pág. 4). Assim, postula a concessão da liminar para determinar a suspensão da decisão proferida pela autoridade coatora, que determinou a quebra do sigilo de dados dos aparelhos telefônicos do paciente, e, no mérito, a confirmação da decisão, concedendo a ordem do habeas corpus. O feito foi instruído com os documentos acostados nos IDs 67572535/ 67572539. Em regime de plantão judicial, foi determinada a conclusão normal do feito ao Relator natural, considerando a ausência de risco de perecimento do direito invocado (ID 675830960). Relatado. Decido. Inicialmente, a decisão hostilizada foi lavrada nos seguintes termos: “Vieram os autos conclusos em razão de pedido de quebra do sigilo de dados dos aparelhos celulares apreendidos lançado pelo Ministério Público após o encerramento da instrução e apresentação das alegações finais. Em resposta, a Defesa veio aos autos se insurgindo contra o pedido em razão da configuração de preclusão. Decido. Primeiramente, imperioso destacar que o processo judicial se caracteriza pelo encadeamento de atos ordenados e consolidados com a finalidade de sustentar uma decisão final que põe fim à lide. Consectário do Princípio do Devido Processo Legal, exsurge o Princípio da Segurança Jurídica que, em uma das suas leituras, para assegurar a estabilidade da lide, protege os atos jurídicos perfeitos e dá luz à teoria da preclusão dos atos processuais. Sob essa perspectiva, a denúncia, para a Acusação, e a Defesa Prévia, para a Defesa, são as oportunidades nas quais as partes devem apresentar especificar as provas, sob pena de consolidar a preclusão consumativa. Assim, evidencia-se consolidada a preclusão consumativa, uma vez que já apresentada a Defesa Prévia e recebida a denúncia, foi realizada e encerrada a audiência de instrução e julgamento, bem como a apresentadas as alegações finais da Acusação. Posto isso, INDEFIRO o pedido do Ministério Público. Todavia, compulsando os autos, observa-se a existência de indícios de que os Acusados se utilizavam de aplicativos de mensagens para negociar drogas, bem como receber e conferir o recebimento de pagamentos por meio de transferências via pix. Nesse cenário, tendo em conta o previsto no art. 156, II, do CPPB, ao dispor da faculdade do juiz de ofício determinar no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante, tenho que a quebra do sigilo de dados do aparelho celular apreendido faz-se necessária para a formação da convicção do juiz em busca da verdade real como prova do Juízo. Afinal, a Lei no 9.296/96, que regulamenta o inciso XII, parte final, do artigo 5o, da Constituição Federal, em seus dispositivos, autoriza a quebra do sigilo de comunicação telefônica, por ordem judicial, “para prova em investigação criminal e em instrução processual penal”, se essa prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e houver razoáveis indícios de autoria ou participação em crimes punidos ao menos com reclusão (artigos 1o e 2o da Lei no 9.296/96). No caso, não se trata especificamente de interceptação das comunicações telefônicas, mas de mera quebra de sigilo de dados, medida de caráter menos constritivo, possível, também, nas hipóteses em que cabível a interceptação. De outra feita, os autos em comento apuram a eventual prática dos crimes dispostos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 12, caput, da Lei no 10826/03. Consta ainda, segundo o Auto de Apresentação e Apreensão no 50/2024, que foram apreendidos cinco celulares em poder dos Denunciados, os quais, segundo o Ministério Público, possivelmente armazenam mensagens, áudios, diálogos, fotos e arquivos em geral, inclusive em aplicativos e redes sociais, a sugerir a difusão de drogas e/ou a prática de outros delitos puníveis com reclusão. Desse modo, o deferimento da medida requerida pelo Órgão Ministerial é medida imperiosa, uma vez que, com as eventuais informações extraídas dos aparelhos celulares apreendidos, será possível analisar se, efetivamente, existem conteúdos nos aparelhos móveis dos Acusados, que demonstrem a prática de crimes, dentre os quais o crime pelo qual foram denunciados nos presentes autos. Assim, deflui-se que no caso está evidente a justa causa para o deferimento da medida, pois visa apurar delito grave, que afeta toda a coletividade. Da mesma forma, a medida é de grande relevância para a elucidação da autoria e das circunstâncias em torno do delito, estando presentes fundadas razões que a autorizem. Ante o exposto, defiro a quebra do sigilo de dados dos aparelhos celulares constantes do Auto de Apresentação e Apreensão no 50/2024 (ID n. 185502017), determinando ao Instituto de Criminalística - IC a elaboração de laudo pericial de degravação, dos celulares apreendidos, de mensagens, áudios, diálogos, fotos e arquivos em geral, inclusive em aplicativos e redes sociais, de até 02 (dois) meses antes da prisão e a ela posteriores, a sugerir a difusão de drogas e/ou a prática de outros delitos puníveis com reclusão. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para execução da ordem. Determino ao Instituto de Criminalística - IC que envie o laudo diretamente a este Juízo. Oficie-se ao IC e à Delegacia de origem para encaminhar os aparelhos ao referido Instituto para elaboração da perícia acima determinada. Cumpra-se.” (ID 67572539 - Pág. 2/4, grifo nosso) Como cediço, o sistema acusatório adotado no processo penal brasileiro veda a concentração das funções de acusar, defender e julgar em um mesmo sujeito processual, preservando a imparcialidade judicial. Ao mesmo tempo, prestigia a paridade das armas entre o órgão acusador e a defesa. Por outro lado, no curso da instrução criminal ou nos momentos que antecedem a prolação da sentença, o juiz pode, de ofício, determinar a realização de diligências para esclarecer dúvida sobre ponto relevante, com o permissivo expresso do art. 156, inciso II, do CPP. Isto ocorre porque a natureza pública da persecução penal não exclui a possibilidade de o magistrado, de forma fundamentada e respeitando o contraditório, determinar a produção de provas para o melhor esclarecimento dos fatos, desde que tal atuação ocorra de maneira excepcional, residual e complementar à atividade probatória das partes. Essa prerrogativa decorre dos princípios do impulso oficial, da busca da verdade real e do livre convencimento motivado, não se tratando de medida voltada ao favorecimento de qualquer das partes, como quer levar a crer o impetrante, mas sim à correta apuração dos fatos, até porque o esclarecimento pode beneficiar tanto a acusação quanto a defesa. Nesse sentido, eis os precedentes deste Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRODUÇÃO DE PROVAS APÓS ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SISTEMA ACUSATÓRIO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de dois pacientes, contra ato de Autoridade Judicial de primeiro grau, que determinou requisição de prova após o encerramento da instrução, com o objetivo de afastar a alegada nulidade da abordagem policial inicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a produção de prova de ofício pelo juízo, após as alegações finais, viola o sistema acusatório e o devido processo legal. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 156, II, do CPP, é permitido ao juiz determinar diligências para esclarecer dúvidas relevantes, desde que de forma residual e complementar às provas apresentadas pelas partes, respeitando-se o contraditório e a imparcialidade. 4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a atuação probatória residual do juiz, em busca da verdade real, desde que a produção de prova supletiva seja devidamente fundamentada e não caracterize prejuízo à defesa. 5. Na hipótese, não se evidencia prejuízo concreto à defesa dos pacientes, não sendo constatada nulidade processual. IV. Dispositivo e tese 6. Ordem denegada” (...) (Acórdão 1941907, 0746180-27.2024.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.); “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS – NULIDADE PROCESSUAL – NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO PROBATÓRIO – NÃO ADMISSÃO. 1) Para ser atacada pela via do habeas corpus, a nulidade processual deve ser manifesta, constatável de plano, sem a necessidade de aprofundamento probatório. 2) A requisição de diligências pelo magistrado após o encerramento de instrução probatória não implica necessariamente nulidade. O próprio art. 156, II, do CPP possibilita ao juiz, de ofício, ‘no curso da instrução, ou antes de proferir a sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante’. 3) Agravo interno não provido.” (Acórdão 1245348, 0705414-68.2020.8.07.0000, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/04/2020, publicado no DJe: 07/05/2020.) Saliente-se que a defesa manifestou-se oportunamente sobre o pedido do Ministério Público (ID 67572537), afastando-se, na via estreita desse writ, a configuração de nulidade processual apta a justificar a suspensão do ato impugnado. Ademais, o habeas corpus exige a prova pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar elementos que demonstrem, de plano, eventual ilegalidade no ato questionado. No caso concreto, não há demonstração de prejuízo manifesto ao paciente, principalmente porque não ventilada a possibilidade, por ora, de decretação de sua prisão preventiva. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal imposto ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da 1a Instância a impetração do presente habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2025 16:51:04. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator